Tribunal: STF
Processo: Rcl 54186
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 	
RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.
 
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Ceará, em face de acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no processo nº 0214910-71.2021.8.06.0001, que teria inobservado decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.469/DF e no Recurso Extraordinário nº 1.287.019-RG/DF, Tema nº 1.093 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	Requer a concessão de medida liminar para suspender o acórdão reclamado. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado e dirimir a controvérsia quanto ao critério temporal a ser observado na aplicação da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 5.469/DF e no RE nº 1.287.019-RG/DF.
 
 3.	Em 03/07/2022, neguei seguimento à reclamação por não ter ocorrido o esgotamento das instâncias ordinárias – para o Tema RG nº 1093 -, por desconformidade entre a decisão reclamada e a ADI nº 5.469/DF, apontada como paradigma, e por utilizar a medida como sucedâneo recursal (e-doc. 6).
 
 4.	O reclamante interpôs agravo regimental. Alega esgotamento das instâncias ordinárias, porquanto oferecidos os recursos especial e extraordinário. Repisa que o Tribunal reclamado, por meio da decisão impugnada, não observou o decidido por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.469/DF e no Recurso Extraordinário nº 1.287.019-RG/DF, Tema nº 1.093 do ementário da Repercussão Geral. Diz buscar a aplicação correta do entendimento exarado por este STF, não utilizando, portanto, da presente ação como sucedâneo recursal (e-doc. 8).
 
 5.	A parte beneficiária, regularmente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 10/11/2022 (e-doc. 14). 
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 9.	São apontadas como paradigmas as decisões proferidas pelo Plenário desta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.469/DF e no Recurso Extraordinário nº 1.287.019-RG/DF, Tema nº 1.093 do ementário da Repercussão Geral.
 
 10.	No caso em tela, a decisão apontada como reclamada foi exarada pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em reexame necessário e apelação cível em mandado de segurança, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 2, pp. 84-85):
 
“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINAM MERCADORIAS AO CONSUMIDOR FINAL, NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS, SITUADO NO ESTADO DO CEARÁ. EXAÇÃO CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA1093. MODULAÇÃO DOS EFEITOS COM EXPRESSA RESSALVA DAS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. PRECEDENTES DO STJ. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS.
1. Cinge-se a controvérsia à aferição da pretensão da empresa impetrante de ter afastada a cobrança de ICMS relativo ao diferencial de alíquotas (DIFAL), em razão das operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de sua titularidade.
2. Não se trata de mandado de segurança impetrado contra lei em tese, na medida em que a impetrante desenvolve atividades que demandam compra de outros Estado da Federação, restando evidenciado o justo receio da cobrança da exação, cabendo o mandado de segurança preventivo. É o que se extrai, a título de exemplo, da comprovação de recolhimento da exação às fls. 30/44.
3. Cumpre consignar, por oportuno, que a matéria em debate foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE 1287019 (Tema 1093), que fixou a tese de inconstitucionalidade da cobrança do Diferencial de Alíquotas de ICMS (DIFAL) incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, enquanto não editada lei complementar veiculando as normas gerais sobre a exação.
4. Observo, contudo, que foram expressamente ressalvadas da modulação as ações judicias em curso, assim consideradas aquelas que foram ajuizadas até a publicação das ata de julgamento dos precedentes oriundos de controle concentrado de constitucionalidade (ADI nº 5.469) e de repercussão geral (RE nº 1.287.019 – Tema 1093), que no caso ocorreu em 03/03/2021.
5. Nesse contexto, embora a ação mandamental ora em comento tenha sido impetrada na origem em 03/03/2021 e, portanto, até a publicação da ata de julgamento, verifico que observou o prazo albergado pela modulação dos efeitos, vez que são consideradas ações em curso aquelas ajuizadas até aquela data.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que, não obstante seja possível, por meio de mandado de segurança, a declaração do direito à compensação de créditos ainda não atingidos pela prescrição (Súmula n. 213 do STJ), a via mandamental não é apta a produzir efeitos patrimoniais pretéritos, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula n. 271/STF).
7. Sucumbência recíproca. Incidência da regra prevista no art. 86, caput, do CPC. Isenção dos entes federativos e do processo de mandado de segurança. Inteligência do art. 5º, incisos I e V, da Lei Estadual do Ceará n.º 16.132/16.
8. Reexame necessário e apelações conhecidas, mas desprovidos.”
 
 11.	No entanto, em consulta ao andamento processual, realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, processo nº 0214910-71.2021.8.06.0001, constata-se que foi prolatada nova decisão, em sede de retratação, pelo Juízo reclamado na data de 13/02/2023, da qual se extrai os seguintes trechos do “Detalhamento das Movimentações”:
 
“24/10/2022 10:17
Proferido despacho de mero expediente
ISSO POSTO, determino o retorno dos autos ao órgão colegiado competente para avaliar se o acórdão objeto do recurso especial se encontra, ou não, em sintonia com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (TEMA 1093), possibilitando, assim, exercer o juízo de retratação, se for o caso, nos termos do artigo 1.0
 
13/02/2023 14:30
Julgado
Conheceram do recurso, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento conforme acórdão lavrado. - por unanimidade. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA PARA CONCEDER A SEGURANÇA, MAS SE IMPONDO A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS.
 
13/02/2023 14:30
Conhecido o recurso e provido em parte”.
 
 12.	Desse modo, a decisão reclamada foi substituída por novo título judicial, razão pela qual tenho como prejudicada a presente Reclamação, por perda superveniente de seu objeto. Nesse sentido, confiram-se:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO INSUBSISTENTE. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 42.786-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A revogação das medidas liminares combatidas na presente reclamação e a extinção dos respectivos processos sem resolução de mérito implicam na perda superveniente de seu objeto. Isso porque não subsistem os atos que ensejaram seu ajuizamento.
II – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 2.247-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 25/09/2020; grifos nossos).
 
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ATO RECLAMADO QUE CONDENOU O RECLAMANTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS. POSTERIOR DECISÃO QUE AFASTOU A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
1. Substituída a decisão reclamada por acórdão posteriormente exarado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que afastada a responsabilidade subsidiária do reclamante pelas verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços, opera-se a perda superveniente do objeto do presente feito.
2. Reclamação julgada prejudicada.”
(Rcl nº 42.274/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/09/2021, p. 21/09/2021; grifos nossos).
 
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, DIANTE DA MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO FÁTICO NA ORIGEM. SUCESSÃO DE NORMAS EDITADAS PELO ESTADO E MUNICÍPIO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA. DECISÕES JUDICIAIS POSTERIORES À DECISÃO RECLAMADA NA VIA ORDINÁRIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
6. O objeto da reclamação já não possui mais eficácia jurídica a justificar o interesse no conhecimento da ação, porque substituído sucessivamente por decisões proferidas nos Agravos de Instrumento interpostos contra a decisão liminar mais ampla, concedida pelo juízo de origem. A cassação das decisões proferidas na Suspensão de Liminar, objeto desta Reclamação, não alteraria a eficácia da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Fazenda Pública da Capital do Rio de Janeiro, eis que suplantada integralmente pelas decisões monocráticas proferidas nos Agravos de Instrumento.
7. Não há interesse processual no conhecimento da presente Reclamação, pois, eventual cassação da decisão que já fora substituída por outra, proferida por órgão legitimado e competente a tal, traduzir-se-ia em uso daquela como substitutivo do recurso próprio, a ser interposto pela parte interessada, dirigida, naturalmente, ao Órgão Julgador Colegiado na origem. Dessa forma, o caso é de não conhecimento do pleito pela perda superveniente de seu objeto. 
8. Recurso de Agravo desprovido.”
(Rcl nº 41.791-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 20/04/2021; grifos nossos).
 
 13.	Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

 14.	Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).
 
 15.	Ante o exposto, julgo prejudicada a presente Reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 10 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator